Tribunal: STF
Processo: HC 217686
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, impetrado em favor de Cleiton da Costa de Lima, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 745.116/PR, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz. 



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 340 (trezentos e quarenta) dias-multa (1/30 do salário mínimo vigente à data da apreensão), pela prática do crime de tráfico, previsto no art. 33 c/c 40, I, da Lei nº 11.343/06, uma vez teria sido surpreendido trazendo consigo e transportando 378,400 kg de maconha; de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (um trigésimo do salário-mínimo vigente em 2018), pela prática de receptação (art. 180 do CP); e de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção pela prática de uso irregular de telecomunicações (art. 70 da Lei 4.117/64), a ser cumprida em regime semiaberto.



    Neste writ, sustenta, em síntese, fazer jus à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4° da Lei n° 11.343/06, em seu patamar máximo de dois terços, afirmando que o paciente “é primário, detentor de bons antecedentes, possui ocupação licita e residência fixa, não vive do crime e nem integra organização criminosa”.



    Requer a concessão da ordem para aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 no patamar máximo.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena. 



    2. Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. 



    3. No caso, o Juiz de primeiro grau, dentro do seu livre convencimento motivado, fundamentou, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução em 1/2, havendo destacado, em síntese, o modus operandi da empreitada criminosa, motivo pelo qual não há nenhum ajuste a ser feito na reprimenda a ele imposta. 



    4. O Tribunal a quo, no entanto, somente manteve a incidência do referido redutor, para não incorrer na inadmissível reformatio in pejus, haja vista a ausência de recurso do Ministério Público sobre a matéria. 



    5. Agravo regimental não provido” (doc. 2, p. 364/365).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Com relação à causa especial de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o aresto impugnado consignou o que segue: 



    “No caso, veja-se, portanto, que o Juiz de primeira instância fundamentou concretamente a aplicação do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/2 e salientou, para tanto, o modus operandi da empreitada criminosa” (doc. 2, p. 367).



    As instâncias ordinárias fixaram o patamar em 1/2, considerando o modus operandi, fundamentado da seguinte forma pelo Juízo sentenciante:



    “Nesse rumo, é adequada e razoável a aplicação do redutor da pena no patamar de 1/2 (metade), pois milita em desfavor da redução máxima o fato de o acusado ter se prontificado a transportar o entorpecente para alguma associação criminosa com expressiva capacidade econômica, embora, repito, dela não seja integrante, tendo ocasionalmente colaborado com a empreitada de terceiros, que providenciaram o veículo já carregado da substância ilícita (378,400 kg de maconha), e lhe passariam orientações durante a viagem com a incumbência de que seguisse rumo a Maringá-PR. Vale dizer, a estratégia contou com a participação de outros agentes, daí a consideração de que CLEITON efetivamente concorreu para a empreitada de alguma associação criminosa, mostrando-se receptivo às instruções, a ponto de lhe ser confiado veículo com carga expressiva de entorpecente. De fato, o modus operandi pode servir como indicativo do maior ou menor juízo de reprovação, representando elemento validamente valorado no dimensionamento do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006” (doc. 2, p. 135).



    Logo, o entendimento exarado está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que se justifica na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no grau mínimo (1/2) em razão da efetiva colaboração prestada pela paciente ao tráfico.



    Sobre o tema, anote-se:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (2.596 g de cocaína). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. Inexistência de prova de que o paciente integre organização criminosa. Impossibilidade de negar a incidência da causa de diminuição de pena com base em ilações ou conjecturas. Precedentes. Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 



    1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.



    2. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que o réu integre organização criminosa. Precedentes.



    3. O exercício da função de “mula”, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. Precedentes.



    4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria. 



    5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto).



    6. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa” (HC nº 134.597/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/16 - grifei)



    Ressalte-se, lado outro, que é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a aplicação do redutor no patamar mínimo, atendendo não só aos requisitos legais como também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Para divergir do entendimento adotado, seria necessário revolver o panorama fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente